Tribunal: TJES
Processo: 0001121-66.2018.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001121-66.2018.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.

APELADO: MARCOS LEMKE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUINCHO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Concebra – Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço de guincho. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando que, tratando-se de ato omissivo, a responsabilidade seria subjetiva, e que o art. 37, § 6º, da CF abrangeria apenas atos comissivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à natureza da responsabilidade civil da concessionária — se objetiva ou subjetiva — em razão de suposto ato omissivo na prestação do serviço público de guincho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento. 4. O acórdão embargado examinou de forma clara e completa a questão central, reconhecendo que o dano decorreu de ato comissivo — reboque indevido do veículo —, o que caracteriza falha na prestação do serviço público e atrai a incidência da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. A decisão colegiada fundamentou-se em prova técnica e testemunhal que evidenciaram que o dano (avaria na caixa de câmbio) resultou diretamente da ação do preposto da concessionária, afastando, portanto, a tese de omissão estatal genérica. 6. Não há omissão a ser suprida, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a tese defensiva sobre a suposta inaplicabilidade do art. 37, § 6º, da CF aos atos omissivos, concluindo pela pertinência da responsabilidade objetiva em razão do caráter comissivo da conduta. 7. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável o uso de embargos de declaração como meio de rejulgamento da causa. 8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a discordância com o conteúdo da decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade (STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 30.08.2017). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: 10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 11. A responsabilidade civil de concessionária de serviço público por falha na execução do serviço é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF. 12. O reconhecimento da responsabilidade objetiva independe de culpa quando o dano decorre de ato comissivo do agente público ou do preposto da concessionária.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001121-66.2018.8.08.0056

EMBARGANTE: CONCEBRA – CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: MARCOS LEMKE

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.
, em face do v. acórdão (evento 13969750) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo hígida a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente a pretensão autoral para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na prestação de serviço de guincho.

Em suas razões (evento 14356403), a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padeceria de omissão e contradição. Alega que o julgado, ao aplicar a responsabilidade objetiva com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, teria se omitido quanto à análise da tese defensiva de que, tratando-se de suposto ato omissivo (omissão no dever de prestar o serviço adequadamente), a responsabilidade aplicável ao caso seria a subjetiva, conforme entendimento jurisprudencial que cita. Afirma que o acórdão não enfrentou o argumento de que o referido dispositivo constitucional "
abrange somente os atos comissivos dos agentes, e não os omissivos
". Requer, assim, o suprimento do vício, inclusive para fins de prequestionamento.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado, constata-se que a questão central – a natureza da responsabilidade civil da concessionária pela falha no serviço de guincho – foi devida e exaustivamente analisada. O órgão Colegiado adotou fundamentação jurídica clara e expressa para manter a responsabilidade objetiva da recorrente. O voto condutor foi explícito ao assentar que, tratando-se a demandada de empresa concessionária de serviço público, "impõe-se a aplicação da responsabilidade objetiva", nos exatos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. O acórdão fundamentou que a lide não versa sobre uma omissão genérica do Estado (como o dever de fiscalizar uma via), mas sim sobre uma
falha na prestação de um serviço específico e comissivo
: o reboque do veículo do autor. A decisão colegiada foi clara ao se basear no parecer técnico e na prova testemunhal, que atestaram que o dano (na caixa de câmbio) decorreu "exclusivamente do reboque realizado de forma indevida", ou seja, de uma ação direta do preposto da concessionária.

A tese de que o art. 37, § 6º, da CF, não se aplicaria a "atos omissivos" foi, portanto, devidamente enfrentada e afastada, uma vez que o Colegiado enquadrou o fato (serviço de guincho mal executado) como hipótese clara de incidência da responsabilidade objetiva prevista no referido dispositivo constitucional, citando, inclusive, doutrina de Hely Lopes Meirelles e Sérgio Cavalieri Filho a respeito.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.